Tribunal: STF
Processo: RE 339911
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA:  Somente lei pode exigir exame psicotécnico como requisito
 para a
nomeação em cargo público. Precedentes: RE 230.197 e AGRAG 182.487.
O acórdão recorrido concluiu que a legislação potiguar não exige o
teste psicoténico para a investitura no cargo de Policial Militar,
premissa que não pode ser impugnada em sede extrordinária pelo óbice
da Súmula STF nº 280.
Agravo regimental desprovido.